Tribunal: CARF
Processo: 10580.725386/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725386/2013-69
ACÓRDÃO
2302-004.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVO MILLENIUM SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa e
a violação de princípios constitucionais, haveria necessariamente de
adentrar no mérito da constitucionalidade da lei o que se encontra vedado
pela Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e
das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a
legislação aplicada às empresas em geral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725386/2013-69
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 15-41.293 da 7a
Turma de Julgamento da DRJ/SDR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise trata de Auto de Infração referente às Contribuições
Previdenciárias parte da empresa e às correspondentes ao financiamento dos benefícios
concedidos em virtude dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados, não declaradas em GFIP.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou (e-fls. 1271-1289):
Relatório
(...)
Da opção indevida pelo Simples Nacional.
A fiscalização constatou que o sujeito passivo realizou exclusivamente serviços de
cessão de mão-de-obra em atividades de limpeza e conservação declarando na
GFIP a informação do CNAE 8121400 /Limpeza em prédios e em domicílios.
A Lei Complementar n° 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, veda a opção
às empresas que realizam cessão ou locação de mão-de-obra, conforme artigo 17,
XII. No entanto, o § 1o do mesmo artigo prevê hipóteses de exceção, nas quais se
inclui a realização de cessão de mão-de-obra em atividades de vigilância, limpeza
ou conservação, exclusivamente ou em concomitância com outras atividades não
vedadas, ficando as empresas optantes sujeitas ao recolhimento das
contribuições previdenciárias, previstas no artigo 22 da Lei 8.212/91, na forma
estabelecida para os demais contribuintes (não optantes), conforme artigo 13, VI,
e artigo 18, §§ 5°-C, VI, e 5°-H.
Também foi apresentado extrato do sistema Simples Nacional onde consta a
opção em 01/07/2007 e a exclusão em 31/12/2009, por opção do contribuinte.
Na ação fiscal verificou-se que o contribuinte declarou ser optante pelo Simples
Nacional, informando o código de optante no campo Simples nas GFIP das
competências 01 a 12/2009, inclusive 13° salário. A informação inibe o cálculo e a
declaração das contribuições previdenciárias (empresa e SAT) devidas pelo
empregador. Foram recolhidas apenas as contribuições descontadas das
remunerações dos empregados que constaram nas GFIP do período.
Tendo em vista a situação irregular do sujeito passivo, que incorreu nas hipóteses
de exclusão do Simples Nacional, previstas nos artigos 29, I e V, e 30, II, da LC
123/2006, a fiscalização formalizou representação administrativa ao chefe do
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725386/2013-69
3
Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA,
através do processo n° 10580.725412/2013-59, que resultou na expedição do Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR/SEFIS n° 005 (fl. 126), de 17/07/2013, com
efeitos retroativos à competência 01/2009, cientificado ao contribuinte
juntamente com os autos de infração lavrados na ação fiscal.
Do Lançamento Fiscal.
A fiscalização procedeu à apuração e ao lançamento das contribuições
previdenciárias e destinadas a outras entidades, devidas pelo sujeito passivo. As
remunerações dos segurados, que constituem base de cálculo das contribuições,
foram apuradas e lançadas em autos de infração distintos considerando a
ocorrência de declaração em GFIP e a natureza da contribuição.
Para o lançamento das contribuições não declaradas em virtude da informação
indevida de opção pelo Simples (código 2) foram consideradas as bases de cálculo
existentes nas GFIP das competências 01 a 12/2009, inclusive 13° salário. As
remunerações em GFIP foram lançadas nos levantamentos CN (contribuição não
declarada - FPAS 515) e CS (contribuição não declarada - FPAS 507), juntamente
com as contribuições previdenciárias devidas, e estão discriminadas no relatório
de lançamentos (RL) e discriminativo de débito (DD) do auto de infração.
Para a execução do procedimento fiscal foram analisados os seguintes
documentos, solicitados através de TIPF (Termo de Início de Procedimento Fiscal)
e TIF (Termos de Intimação Fiscal), ou obtidos nos sistemas corporativos da
Receita Federal do Brasil: Contrato Social e alterações; Livro Diário n° 09; arquivos
digitais da contabilidade e folha de pagamento, no formato do MANAD; termo de
opção pelo SIMPLES; folhas de pagamento e resumos; GFIP - Guia de
recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social; Guias da Previdência
Social - GPS; LIT (Livro da Inspeção do Trabalho); fichas de registro de
empregados; termos de rescisão de contrato de trabalho; notas fiscais emitidas;
contratos de prestação de serviços; e demonstrativo de serviços prestados e notas
fiscais emitidas.
Considerou-se deficiente a apresentação do Livro Diário n° 09 (Exercício 2009) vez
que foi constatado pela fiscalização que diversas notas fiscais não estão
registradas na contabilidade, e que várias folhas de pagamento não estão
escrituradas, apesar de declaradas em GFIP. Cita as folhas de pagamento das
tomadoras Prefeitura de Miguel Calmon, das competências 04 a 07/09, Prefeitura
Municipal de Conde e Prefeitura Municipal de Saúde. Tal constatação resultou na
desconsideração da contabilidade e na apuração da contribuição devida por
aferição indireta, objeto da lavratura dos AI no 51.043.263-8; 51.043265-4 e
51.043.266-2, insertos no PAF no 10580.725315/2013-66.
As contribuições apuradas foram lançadas com aplicação de multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento), que penaliza as condutas de não declarar e não
recolher as contribuições previdenciárias, na forma prevista no artigo 35-A da Lei
n° 8.212/91, acrescentado pela Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008,
publicada no Diário Oficial da União em 04/12/2008, convertida na lei n° 11.941,
de 27/05/2009.
Da Solidariedade Passiva.
Na forma do artigo 135, III, da Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional e
interpretação dada pelo Parecer PGFN CRJ n° 55/2009, foi imputada a
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725386/2013-69
4
responsabilidade solidária dos sócios administradores do sujeito passivo da
obrigação previdenciária, em exercício no período de ocorrência dos fatos
geradores, tendo em vista a prática de atos com infração de lei.
(...)
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação, sustentando,
em síntese: 1. Da constituição do crédito tributário; 2. Da apuração do débito por aferição
indireta. Do pedido de perícia; 3. Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário; 4. Do
preenchimento incorreto da GFIP quanto ao código FPAS; 5. Da retenção de 11% sobre serviços
contratados mediante cessão-demão de obra ou empreitada. Do desrespeito ao princípio
constitucional da anterioridade nonagesimal; 6. Da obrigação acessória. Na nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços. Da tributação por indício; 7. Da obrigação principal. Do efeito retroativo da
exclusão do Simples Nacional; 8. Da exclusão por vontade própria do Simples Nacional; 9. Da
escrituração deficiente de Livro Diário. Das folhas de pagamento e notas fiscais não registradas na
contabilidade; 10. Da solidariedade passiva dos sócios administradores; 11. Da ação penal.
Em julgamento, a DRJ, primeiramente, delimitou o objeto da lide restringindo o
julgamento à apreciação dos argumentos atinente às contribuições previdenciárias e à multa de
ofício relacionada, deixando de ser examinadas as alegações do item 7 - Do efeito retroativo da
exclusão do Simples Nacional; e do item 8 - Da exclusão por vontade própria do Simples Nacional,
por terem sido consolidadas administrativamente. Posteriormente, rejeitou as alegações
suscitadas decidindo pela procedência do lançamento fiscal, mantendo integralmente o crédito
apurado.
Sobreveio Recurso Voluntário do Contribuinte (e-fls. 1371-1384) sustentando: 1. Do
erro no Sistema GFIP. A necessidade de reconhecimento dos erros na versão 8.4 do SEFIP; 2. Da
desconsideração dos pagamentos recolhidos à menor através das Declarações de Arrecadação do
Simples – DAS. Inobservância ao Art. 13, VI da LC 123/2006; 3. Da ilegalidade da aplicação da
multa. Ausência de Sonegação Fiscal. Conduta atípica. Vedação a multa confiscatória; 4. Da multa
punitiva; 5. Da cobrança duplicada de impostos. Bitributação. Ilegalidade.
Os responsáveis solidários não recorreram da decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725386/2013-69
5
Contudo, os argumentos relativos ao caráter confiscatório da exigência fiscal e a
violação de princípios constitucionais não podem ser conhecidos, uma vez que se trata de matéria
estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que, para tanto, estaria o órgão
administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário
(Súmula CARF no 2).
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
2.1 Do erro no Sistema GFIP. A necessidade de reconhecimento dos erros na
versão 8.4 do SEFIP e Da desconsideração dos pagamentos recolhidos à menor através das
Declarações de Arrecadação do Simples – DAS. Inobservância ao Art. 13, VI da LC 123/2006
O Recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento dos erros na versão 8.4 do
SEFIP, bem como foram desconsiderados os pagamentos recolhidos à menor através das
Declarações de Arrecadação do Simples – DAS.
Em virtude da reiteração dos argumentos apresentados em sede de Impugnação e,
portanto, da inexistência de qualquer outro argumento capaz de infirmar a decisão recorrida,
decido mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com a reprodução
dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Da constituição do crédito tributário com base em valores declarados.
Argumenta o contribuinte que o levantamento de valores declarados em GFIP
implica em duplicidade do procedimento de cobrança, nos termos do art. 242, §
1o, do RPS, e art. 33, § 7o, da Lei 8.212/91.
De fato, a partir desse dispositivo legal, foi instituída a cobrança automática das
contribuições previdenciárias declaradas e não recolhidas, cujos dados são
obtidos de comparação do conteúdo dos sistemas da Receita Federal do Brasil
(valores efetivamente recolhidos via GPS ou parcelados) com as informações
declaradas em GFIP.
No caso em tela, contudo, o contribuinte declarou indevidamente ser optante
pelo Simples Nacional, informando o código de optante no campo Simples (código
2), nas GFIP das competências 01 a 12/2009, inclusive 13° salário. Essa informação
inibe o cálculo e a cobrança das contribuições previdenciárias (empresa e SAT)
devidas pelo empregador, sendo apurada tão somente as contribuições
descontadas das remunerações dos empregados que constaram das GFIP do
período.
Portanto, na espécie, não há qualquer óbice na constituição do crédito tributário
por via de auto de infração mesmo tendo a empresa declarado a remuneração
dos segurados empregados na GFIP.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725386/2013-69
6
Dos erros na versão 8.4 do SEFIP.
De acordo com histórico das versões do SEFIP no site da Receita Federal do Brasil
(www.receita.fazenda.gov.br/publico/Previdencia/SEFIP/historico.odt),
constatou-se que para o período lançado ocorreram as seguintes alterações na
versão 8.4, a saber:
Patch de atualização 1 em 14/11/2008
Competências 11/2008 a 01/2009
O Patch de atualização 1 da versão 8.4 do SEFIP contempla, dentre outras, as
seguintes alterações:
Correção do problema relatado por alguns usuários quanto à mensagem:
"OCORREU UM ERRO INTERNO DE COMUNICAÇÃO E/OU OPERAÇÃO DE
FIREBIRD"; Correção da inconsistência interna apontada no campo FAP.
Patch de atualização 2 em 23/10/2009
Competências 10/2009 a 12/2009
O Patch de atualização 2 da versão 8.4 do SEFIP contempla, dentre outras, as
seguintes alterações:
Atualização da tabela CBO - Classificação Brasileira de Ocupações no aplicativo;
Carga automática da SELIC, quando da opção por "Previdência Social - Em atraso";
Inibição da impressão e da geração de arquivo.pdf para o relatório "Declaração de
Ausência de Fato Gerador" antes da transmissão do movimento;
Validação da importação da folha de pagamento e entrada de dados para os
códigos de pagamento de GPS para todas as características de recolhimento, de
acordo com as definições da Previdência Social;
Cálculo das contribuições sobre o 13o salário Previdência Social para o código de
movimentação V3;
Revisão da geração de número de controle iguais (Checksum) quando apenas a
competência for diferente;
Revisão das críticas para o código de movimentação N3;
Revisão do posicionamento de dados nos campos dos Registros 00 e 01 do arquivo
de saída;
Revisão da informação da base de cálculo da Previdência Social para os códigos de
movimentação Q1 e Z1;
Nota-se que em nenhuma das alterações contempladas nos patches de
atualização do Sefip 8.4 foi verificado ajuste que demonstrasse a correção de erro
no sistema capaz de alterar o cálculo da contribuição de segurados devida.
Portanto, revela-se descabida a alegação de que erro do programa SEFIP,
responsável pelo processamento da GFIP, seja o motivo das diferenças lançadas
pela fiscalização.

2.2 Da ilegalidade da aplicação da multa. Ausência de Sonegação Fiscal. Conduta
atípica. Da multa punitiva.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725386/2013-69
7
O Recorrente alega que a fiscalização fez incidir a multa exacerbada de 75%
duplicada para 150%, bem como não houve dolo na sua ação nem intuito de sonegação. Aduz que
a multa punitiva impõe ao contribuinte de forma sancionadora percentuais elevados, sem
qualquer oportunidade de o contribuinte exercer o contraditório e a ampla defesa.
Ocorre que não procede o argumento de que a multa de 75% foi duplicada para
150%, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal, foi aplicada somente multa de 75%. É
ver:
(...)
28. As contribuições apuradas foram lançadas com aplicação de multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento), que penaliza as condutas de não declarar e não
recolher as contribuições previdenciárias, na forma prevista no artigo 35-A da lei
no 8.212/91, acrescentado pela Medida Provisória no 449 (...), convertida na lei no
11.941, de 27/05/2009.
Como acima transcrito, a multa no percentual de 75% obedeceu ao disposto na
legislação de regência. De modo que a decisão recorrida não merece reparo.

2.3 Da cobrança duplicada de impostos. Bitributação. Ilegalidade.
O Recorrente sustenta que a Contribuição Previdenciária Patronal – CPP (Auto de
Infração 51.059.35-26) e as Contribuições de Terceiros (Auto de Infração 51.059.353-4) foram
devidamente recolhidas através das Declarações de Arrecadação do Simples – DAS, de modo que
isso afasta a incidência de juros e multa sobre o valor apurado. Alega que a conduta de cobrar um
tributo que já foi recolhido constitui bitributação, o que é vedado por lei.
Não procede tal alegação, porquanto o processo em exame se refere ao Auto de
Infração no 51.048.389-5.
Vale destacar o que foi observado pela decisão de piso:
Voto
(...)
Da delimitação da lide.
Inicialmente, cabe ressaltar que o presente processo administrativo fiscal abarca,
exclusivamente, a exigência de contribuições previdenciárias, multa de ofício e
acréscimos legais lançados no Auto de Infração (AI) no 51.048.389-5.
Assim sendo, não há como prevalecer a tese sustentada pela Recorrente, razão pela
qual a decisão recorrida não merece reforma.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725386/2013-69
8

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1434
DF CARF MF
Original